Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702064-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESCLEI LEITE SOUSA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO em favor de WESCLEI LEITE SOUSA, visando autorização para estudo externo, indeferida na origem. Narra haver sido o paciente condenado à pena total de 15 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, cumprida atualmente em regime semiaberto. Informa já ter cumprido 9 anos, 5 meses e 6 dias da reprimenda. Informa ainda ter o apenado iniciado o curso superior em EAD de Tecnologia em Segurança Pública no segundo semestre letivo de 2023, tendo-lhe sido deferida a saída do estabelecimento prisional para cumprimento da carga horária, pois assistia às aulas em sua residência e, ao final, retornava para a unidade carcerária. Afirma ter obtido total aproveitamento das matérias ministradas. Aduz que, embora o Ministério Público tenha oficiado pela renovação de autorização de estudo externo para o primeiro semestre de 2024, o Juízo a quo indeferiu o pedido utilizando-se de argumentos genéricos, os quais não se aplicam ao paciente, pois cumpre pena há mais de 9 anos e se encontra em regime semiaberto desde 23/08/2022, sem qualquer ocorrência disciplinar ou atraso. Sustenta a inexistência de incompatibilidade entre as aulas remotas com as normas estabelecidas pela VEP, pois a educação visa à ressocialização do apenado. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para deferir, de imediato, a autorização para estudo externo, na forma pleiteada. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Na espécie, verifica-se dos autos da Execução da Pena no 0037244-24.2015.8.07.0015, haver sido autorizado, em 22/06/2023, o estudo externo ao apenado, referente ao 1o período do curso superior em Tecnologia em Segurança Pública na Faculdade Guerra, com as observações de que caberia ao estabelecimento prisional estabelecer os horários de saída e retorno para as atividades e fiscalizar a fruição da benesse. Consignou, ainda, a necessidade do sentenciado se ausentar da unidade prisional no período do curso para cumprimento da carga horária de estudo em sua residência. Confira (ID 55129014): “O benefício pleiteado é previsto na Lei de Execução Penal, que prevê a concessão de saídas temporárias com essa finalidade, conforme dicção do artigo 122. O requerente cumpre pena em regime semiaberto e possui autorização para trabalho externo e saídas temporárias deferidas (mov. 475.1). O pedido foi regularmente instruído com comprovante de matrícula e horário de aulas referentes ao semestre letivo vigente do 1o período do curso superior em Tecnologia em Segurança Pública na Faculdade Guerra, localizada na Q QSA 7, Lotes 15 a 22, Taguatinga Sul/DF. Pontuo que ficou esclarecido que a Instituição de Ensino não disponibiliza aos alunos laboratório de informática para acompanhamento das aulas ministradas remotamente (movs. 531.3 e 534.3). Por outro lado, entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do pedido de estudo externo, porque, a par do entendimento do Ministério Público, a ausência de conteúdo programático e o contrato de prestação de serviço entre a Instituição e o apenado não afasta a idoneidade do curso. O comprovante de matrícula com a respectiva carga horária do curso pressupõe a presunção relativa do cumprimento das formalidades legais. No mais, o local onde o interno permanecerá não é habitado nem visitado por menores de idade (mov . 462.1). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de autorização para estudo externo, com fundamento nos artigos 122 e 123 da LEP, cabendo ao estabelecimento prisional estabelecer os horários de saída e retorno para as atividades, bem como fiscalizar a fruição da benesse. Ainda, reconheço a necessidade do sentenciado se ausentar do estabelecimento prisional de segunda a sexta-feira para cumprimento da carga horária de estudo em sua residência. A presente autorização tem validade somente para o presente semestre letivo cabendo ao requerente apresentar nova declaração de matrícula e horário de aulas para avaliação judicial do pedido de renovação da permissão de saída. Conforme prevê o artigo 129, § 1o da LEP, o reeducando deverá apresentar mensalmente à respectiva unidade prisional o comprovante de frequência às aulas e, ao término de cada período ou semestre, seu boletim de aproveitamento. Intimem-se. Remetam a presente decisão à unidade prisional, para cumprimento”. (grifo original) Findo o semestre letivo, o paciente pleiteou a renovação da permissão de saída (ID 55129016), ocasião na qual juntou histórico escolar comprovando o aproveitamento de todas as matérias cursadas (ID 55129015), declaração de matrícula no segundo semestre do curso, tendo como período acadêmico o primeiro semestre de 2024 (ID 55129017) e declaração de grade horária (ID 55129018). O Ministério Público oficiou pela renovação da autorização do estudo externo, haja vista a persistência dos requisitos para o benefício, bem como pela comprovação de que o sentenciado foi aprovado no semestre anterior (ID 55129020). A autoridade coatora, no entanto, indeferiu o pleito, sob o argumento de que não mais subsiste a necessidade de se autorizar aos custodiados o acesso de cursos à distância - EAD, de suas próprias residências, haja vista o término da pandemia da COVID-19. Afirmou que a permanência do apenado em sua casa desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo. Pontuou, ainda, ter chegado ao conhecimento da VEP a ocorrência de diversas irregularidades relacionadas à extrapolação dos horários autorizados para a saída, nos casos em questão, falta de controle de frequência e do aproveitamento das atividades educacionais. Consignou, por fim, que o usufruto do estudo externo não é compatível com o acesso ao curso na residência do custodiado. Confira o inteiro teor do decisum: “Trata-se de pedido de renovação de autorização para estudo externo formulado em favor do reeducando (mov. 561). Autorização anterior concedida por intermédio da decisão de mov. 545. O Ministério Público se manifestou regularmente no feito. Relatei. D E C I D O. Compulsando os autos, verifico que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, estando recolhido no CPP. O benefício de estudo externo já foi deferido no mov. 545. Contudo, o pedido de renovação não pode ser acolhido, porque se extrai da declaração juntada ao mov. 561 que a instituição de ensino não dispõe de laboratório de informática que possa ser utilizado pelos alunos para acompanhamento das aulas remotas. É bem verdade que este Juízo vinha mantendo o entendimento no sentido de autorizar que os custodiados acessassem cursos EAD da própria residência, pois dentro do contexto da pandemia da COVID que assolou a população mundial, era o fluxo mais adequado, considerando as restrições impostas relativas ao isolamento e suspensão de atividades presenciais coletivas. Contudo, transcorridos mais de três anos, tal fluxo revelou-se inadequado, pois a permanência do custodiado na residência enquanto está em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade, desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo. E tanto é assim, que chegou ao conhecimento desta VEP a ocorrência de diversos casos nos quais a autorização excepcional para o acesso de cursos em domicílio foi causa de irregularidades relacionadas à extrapolação dos horários autorizados para a saída; falta de controle da frequência; e falta do aproveitamento das atividades educacionais, dentre outros. Dessa forma, este Juízo reviu o entendimento anteriormente adotado, a fim de estabelecer que o usufruto do direito ao estudo externo não é compatível com o acesso ao conteúdo do curso, pelo custodiado, em sua própria residência. Ante o exposto, INDEFIRO a renovação de autorização para estudo externo tal como formulado, sem prejuízo de nova análise caso haja alteração na situação fática. No mais, solicitem ao estabelecimento prisional certidão para fins de remição (mov. 561.2). Intimem-se. Comuniquem-se" (grifos acrescidos). Sobre o tema em debate, sabe-se, inicialmente, que o estudo tem como objetivo fomentar o esforço intelectual, cuja atividade tem importante papel na ressocialização do sentenciado, haja vista ser o estudo uma das formas de remição da pena. O artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984), com as alterações promovidas pela Lei n.o 12.433/2011, estabelece os critérios da remição pelo estudo. Confira-se: Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de tempo referida nocaputserá feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. § 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1odeste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. § 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. § 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. § 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. § 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1odeste artigo. § 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. § 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Conforme o § 2o do dispositivo em comento, a Lei de Execução Penal admite expressamente a remição de parte do tempo de execução da pena na hipótese de estudo à distância(EAD). Logo, resta claro que o estudo à distância, por si só, é permitido pela legislação, inexistindo a especificação posta pela autoridade coatora, no sentido que o EAD apenas pode ser deferido caso a instituição de ensino possua laboratório de informática a ser utilizado pelos alunos, para acompanhamento das aulas remotas. Ademais, conforme a Portaria no 398, de 11/12/2023, da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, a instituição de ensino na qual o paciente pretende continuar seus estudos está devidamente habilitada e credenciada para ofertar cursos de formação inicial e continuada - profissionalizantes ou de requalificação profissional - às pessoas privadas de liberdade das Unidades Prisionais do Distrito Federal na modalidade à distância (ID 55129019). Em complemento, conforme mencionado alhures, o impetrante anexou comprovantes que demonstram a conclusão de componentes curriculares do Curso Técnico em Segurança Pública – EAD, da Faculdade Guerra, com indicação do respectivo aproveitamento e carga horária, o que comprova o preenchimento dos requisitos para o deferimento da renovação do benefício. Por fim, não se verifica qualquer ocorrência disciplinar em face do sentenciado durante o cumprimento do estudo externo. Ademais, o argumento do juízo de origem no sentido de que a ocorrência de diversos casos nos quais a autorização excepcional para o acesso de cursos em domicílio foi causa de irregularidades relacionadas à extrapolação dos horários autorizados para a saída; falta de controle da frequência; e falta do aproveitamento das atividades educacionais, dentre outros, não pode prevalecer, porquanto se estaria sonegando um direito do paciente em razão do comportamento de terceiros. Nesse contexto, diante do aparente constrangimento ilegal, CONCEDO A LIMINAR para conceder autorização ao paciente para estudo externo na modalidade a distância, com fundamento nos artigos 122 e 123 da LEP, podendo cumprir a carga horária em sua residência, cabendo ao estabelecimento prisional estabelecer os horários de saída e retorno para as atividades, bem como fiscalizar a fruição da benesse, observados os demais termos da decisão proferida pela autoridade coatora no dia 22/06/2023 (mov. 545.1). Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator